Tribunal: TJBA
Processo: 8006133-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006133-17.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVANILDE FERREIRA DA CRUZ Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O valor fixado a título de danos morais deve ser proporcional ao valor descontado indevidamente. 2. Honorários sucumbenciais não podem ser fixados em montante irrisório. Em se tratando de condenação de baixo valor, os honorários são fixados por apreciação equitativa. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8006133-17.2024.8.05.0146, em que é apelante IVANILDE FERREIRA DA CRUZ e em que é apelada ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL-AAB, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça